Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716723-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI em face de Decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu os pedidos da Agravante e homologou o valor indicado em avaliação. Em Despacho de ID 15525687, o Agravante foi intimado para juntar documentos suficientes que comprovem a sua carência. Em Petição de ID 17654219, o Agravante trouxe documentos do processo de no 0712583-95.2019.8.07.0015 da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF no qual configura-se como parte autora. É o relatório. Decido. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nessa senda, conforme jurisprudência sumular do Superior Tribunal de Justiça “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). Desse modo, impõe-se à pessoa jurídica a efetiva demonstração de sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de documentos hábeis, tais como balancetes contábeis atualizados, a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa, não bastando a simples apresentação de declaração de hipossuficiência. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Verifica-se que a renda do Agravante é incompatível para com aqueles que necessitam da justiça gratuita, sendo possível arcar com as custas judiciais, como se extrai das demonstrações do resultado em 29 de fevereiro de 2020 que consta o resultado líquido de R$ 1.156.000,00 (um milhão e cento e cinquenta e seis mil reais). Assim, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais afeta a capacidade econômica da parte, e, eventualmente, pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso à Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se a Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 13 de julho de 2020 17:55:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador